Tribunal: STF
Processo: MS 38490
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica (ABMLPM) impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato imputado ao Presidente da República e ao Conselho da Justiça Federal (CJF).



    Segundo Narra, o número de ações previdenciárias formalizadas nos Juizados Especiais Federais aumentou nos últimos anos e que, em regra, os autores litigam sob proteção da gratuidade de justiça. Diz que na maioria dos processos são realizadas perícias médicas, as quais têm caráter de serviço social, por profissionais capacitados, cuja remuneração tem natureza alimentar.



    Afirma que o pagamento dos honorários periciais não tem sido efetuado, por não existir recursos disponíveis, principalmente em relação àquelas realizadas após 23 de setembro de 2021.



    Aponta, depois de fazer um resumo dos atos que buscaram obter crédito para o pagamento das perícias nas ações previdenciárias em tramitação nos JEFs, que foi editada a Lei n. 13.876, de 20 de setembro de 2019, a qual dispôs sobre os honorários periciais em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja parte, custeadas pelo Poder Executivo no prazo de dois anos a contar de sua vigência. Assevera, contudo, que até a entrada em vigor dessa norma ficaram sem pagamento a maioria das perícias realizadas naquele ano e que as atuais não vêm sendo solvidas



    Informa que o CJF impediu a liquidação dos valores devidos referentes aos anos de 2018, 2019 e 2021, com fundamento, em especial, na Resolução n. 575, de 22 de agosto de 2019, do Conselho da Justiça Federal. 



    Assevera que a Constituição Federal possibilita a abertura de crédito pelo Presidente da República para atender as despesas imprevisíveis e urgentes que decorrem de calamidade pública (art. 167), tais como o pagamento de perícias médicas atrasadas feitas nas ações em que o INSS figure como parte e que sejam da competência da Justiça Federal. Soma que pode ser feito pedido de aporte financeiro ou autorizada a utilização de recurso referentes a “créditos cancelados depositados para precatórios e RPV” para a realização da citada quitação.



    Noticia que se encontra em tramitação no Congresso Nacional projeto de lei que trata do pagamento de honorários periciais. Entretanto, adverte que o andamento do feito está atrasado e que o Poder Executivo está inerte.



    Sustenta que os médicos peritos que atuam na Justiça Federal em processos previdenciários, cuja parte seja beneficiária de justiça gratuita, têm direito líquido e certo ao pagamento dos honorários periciais atrasados e “do passivo em andamento”, os quais foram obstaculizados por procedimentos administrativos no CJF.



    Requer, o deferimento de medida liminar para:



    “que seja pago integralmente os valores devidos e sobrestados no prazo de 30 dias, vedado parcelamento de débito; 



    que seja vedado o estabelecimento de teto de realização de perícias mês; 



    que sejam pagos os juros e a correção monetária do montante devido a cada perito desde o início da falta de recursos que cumulou débito desde 2018, até o pagamento do respectivo. 



    que o INSS quando sucumbente no objeto da perícia faça o pagamento dos honorários periciais devidos nos moldes ordenados pelo CPC. 



    que o Executivo dê continuidade imediata ( máximo 30 dias) de aporte de crédito financeiro para pagamento das perícias nas ações judiciais que versem sobre benefícios previdenciários que correm nos Juizados Especiais Federais, onde o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) seja parte; prorrogável por sistemática bienal, enquanto durar a Pandemia do Coronavírus e seus reflexos, e enquanto durar a ausência de outra Lei que regulamente fonte de recursos suficientes para o pagamento das referidas perícias e/ou, 



    que elasteça o prazo da Lei 13.876/2019 prorrogável por sistemática bienal, enquanto durar a Pandemia do Coronavírus e seus reflexos; e enquanto durar a ausência de outra Lei que regulamente fonte de recursos suficientes para o pagamento das referidas perícias e/ou, 



    que seja autorizado a utilização do recurso (créditos cancelados depositados para precatórios e RPV) já existentes e a disposição do judiciário (nos termos sugeridos no PROJETO DE LEI Nº 3914 DE 2020 – ORIGINAL DEPUTADO HIRAN GONÇALVES) para pagamento das perícias médicas e do serviço social, e/ou, 



    que seja autorizado a utilização outras fontes residuais superavitárias ou excedentes que já estiverem sob a tutela da Justiça, em qualquer Tribunal, Foro ou Instância, ainda que previstas como devolutivas ao Executivo, para serem utilizadas à título de exceção, rubrica, somente para o pagamento de despesas periciais e até o limite do débito, adstrito a este fim, sendo suficiente a comprovação através de prévia notificação ao Executivo versando sobre a realocação de despesas, dispensados trâmites orçamentários legislativos, e/ou, 



    que seja deferido a procedência do pedido para ABERTURA DE CRÉDITO URGENTE de mais R$ 328.640.000,00, face a permissão legal da CF art. 167 e a situação calamitosa aqui informada, para atender as despesas imprevisíveis e urgentes para custeio das perícias médicas e de assistência social nas ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e que sejam de competência da Justiça Federal, até 23/09/2024, prorrogável por sistemática bienal, enquanto durar a Pandemia do Coronavírus e seus reflexos, ou na ausência de outra Lei que regulamente fonte de recursos suficientes para o pagamento das referidas perícias e/ou 



    que seja deferido a procedência deste pedido para que o CJF interprete que, da leitura no art. 1º + § 3º, à luz do princípio que “o tempo rege o fato”, é expresso e claro que estão acobertados com pagamento de recursos advindos do Executivo, 1 perícia por processo médico e 1 perícia por processo de Serviço Social “distribuído/iniciado/protocolado” até 23/09/2021 (não cabendo o entendimento que “só serão pagas” as perícias que houverem “sido agendadas” até 23/09/2021); bem como efetivando os reflexos deste entendimento efetivando o pagamento de tais perícias no prazo de 30 dias; e, 



    que seja estabelecido multa diária por mora ou descumprimento da presente decisão;”



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    A uma, porque não há fundamento jurídico a ser invocado que possa obrigar o Presidente da República a pedir abertura de crédito urgente ou editar atos administrativos, com vistas ao pagamento das perícias médicas já realizadas nas ações em que o INSS figure como parte e que sejam da competência da Justiça Federal.



    Se não há norma legal a impor ao Chefe do Poder Executivo o exercício compulsório de iniciativa legislativa, com menos razão a possibilidade de o Poder Judiciário compelir aquela autoridade a adotar medidas que objetivem o pagamento dos honorários periciais pleiteados.



    O próprio impetrante informa existir projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, o qual dispõe sobre o pagamento de honorário periciais nos processos judiciais em que são discutidos benefícios por incapacidade. 



    Outrossim, em consulta ao portal eletrônico do Senado Federal, pode ser lida a seguinte notícia (https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/02/09/senado-aprova-garantia-de-custeio-de-pericias-do-inss-pelo-executivo-federal): “O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (9), o projeto que prorroga até o fim de 2024 a garantia de custeio das perícias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Essas perícias são necessárias nos processos judiciais que envolvem benefícios por incapacidade e serão custeadas pelo Poder Executivo federal. O PL 4491/20214491/20214491/20214491/20214491/20214491/20214491/20214491/20214491/20214491/20214491/20214491/20214491/20214491/20214491/2021, de autoria do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), foi relatado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e agora segue para a análise da Câmara dos Deputados”.



    A duas, tendo em vista que o pagamento de valores atrasados, a título de honorários periciais, encontra óbice nos enunciados n. 269 e 271 da Súmula do STF, os quais afirmam que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e o deferimento da ordem não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais podem ser postulados administrativamente ou na via processual adequada e juízo competente (MS 26.740 ED, ministro Ayres Britto, DJe de 22 de fevereiro de 2012)



    A três, uma vez que não cabe ação mandamental contra lei em tese.



    O impetrante afirma que o Conselho da Justiça Federal não pagou os valores referentes às perícias, em razão do teor da Resolução CJF n. 575, de 22 de agosto de 2019, a qual impossibilita o pagamento de valores atrasados e de quantias referentes as perícias que estão sendo realizadas. 



    Por vias transversas, o autor desta ação mandamental pretende impugnar ato normativo genérico e abstrato por meio deste mandamus.



    Sucede que, nos termos do enunciado n. 266 da Súmula do Supremo, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, que deve ser entendido como qualquer ato normativo da Administração Pública, de caráter geral e abstrato.



    A quatro, em virtude de o STF não deter competência para analisar e processar mandado de segurança contra ato emanado de autoridade, que não promove o pagamento de honorários periciais médicos aos profissionais que vêm trabalhado nas ações previdenciárias que tramitam na Justiça Federal.



    Os atos não advêm de autoridade que conste do rol do art. 102, I, “d”, da Carta Política, que atrai a competência originária do Supremo para julgamento da ação constitucional de mandado de segurança.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator